Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-96.2023.8.11.0101
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Recorrente não comprovou a prática de ato ilícito por parte da instituição de ensino que justifique a suspensão da cobrança ou um plano de parcelamento diferenciado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura que o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC). 2- Inexistem provas de que a instituição de ensino praticou atos ilícitos ou cobrou valores abusivos. As mensagens de texto apresentadas pela Recorrente indicam apenas tentativas de solução do débito existente por parte da instituição de ensino, sem comprovação de excessos ou abusos. 3- Ficou demonstrado que não houve cobrança indevida ou falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino. A Recorrente foi a única responsável pela constituição do saldo devedor, uma vez que deixou de realizar os pagamentos devidos, resultando na sua inadimplência e nas consequências dela decorrentes. Ademais, não se pode exigir da instituição de ensino a aceitação de um parcelamento mensal no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quando a dívida total supera R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dada a evidente desproporcionalidade entre o valor da dívida e a proposta de pagamento. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000148-96.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENDA NASSER RITTER PARREIRA - CPF: 055.436.691-60 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024